Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em vista do despacho proferido pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de ação de conhecimento, determinou a citação do Requerido antes que o pleito liminar fosse examinado. Destaco os termos da decisão impugnada: “Recebo a inicial, eis que regular em seus termos. Quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, entendo que há necessidade de se efetivar o contraditório antes da análise perfunctória. Assim sendo, cite-se o requerido para se manifestar quanto ao referido pleito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao MP para se manifestar quanto a eventual interesse no feito e sobre seus termos. Por fim, voltem-me conclusos. Intimem-se.” (ID Num. 45401109) Neste ponto, conforme se observa, tal determinação não tem cunho decisório, sendo mero despacho ordinário e levando em consideração que o Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, diante do disposto no art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostra-se incabível a interposição do recurso na hipótese em análise. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em consulta ao feito originário, observa-se que já foi proferida decisão liminar, o que implica o reconhecimento, ainda, da perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator